Tribunal: TJMT
Processo: 12934-43.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
28/10/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 652805-8 / 2020
Quarta-feira, 28 de Outubro de 2020
Este documento é somente informativo.
80129340420198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80129340420198110001
Requerente: VILMA VIEIRA BARBOSA
Requerido: RAPHAEL VINICIUS CARVALHO MALHEIROS
Beneficiário: VILMA VIEIRA BARBOSA
Conta Judicial 4300116948409
Valor: R$ 1.041,11 (um mil e quarenta e um reais e onze centavos)
Autorizado: VILMA VIEIRA BARBOSA
CPF/CNPJ: 14878739134
Data de Emissão: 28/10/2020
Titular Conta VILMA VIEIRA BARBOSA
CPF/CNPJ Titular Conta 14878739134
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
3499 601969 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1097302208 1/1